Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-40.2011.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001322-40.2011.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AMICUS CURIAE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGARAM O TERMO DE ACORDO JUDICIAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO RELATOR. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SLVA FILHO (CONVOCADO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO ESTADUAL
– PARQUE ESTADUAL CRISTALINO II – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO ATO POR AUSÊNCIA DE CONSULTA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NA FASE RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEIÇÃO
– PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO JÁ DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM PROCESSO IDÊNTICO A PEDIDO DO PRÓPRIO ENTE – TERRAS TRANSFERIDAS AO DOMÍNIO ESTADUAL (LEI FEDERAL Nº 12.310/2010 E DECRETO ESTADUAL Nº 1.321/2022) –
MANTIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – OBSCURIDADE QUANTO À EXTENSÃO DA DECISÃO – ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO – VÍCIO FORMAL INSANÁVEL – INDIVISIBILIDADE DA NULIDADE DO ATO NORMATIVO – EFICÁCIA ERGA OMNES – DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO –
PEDIDO SUPERVENIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL (ID 335965380)
– INSPEÇÃO JUDICIAL IN LOCO REALIZADA POR ESTE RELATOR – CONSTATAÇÃO DE OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS E ÁREAS ANTROPIZADAS ANTERIORES AO DECRETO NULO –
SOLUÇÃO CONSENSUAL QUE EVITA DANO BILIONÁRIO AO ERÁRIO ESTADUAL E GARANTE PROTEÇÃO AMBIENTAL EFETIVA
– TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, “B”, DO CPC) – ACÓRDÃO INTEGRADO.

Revela-se improcedente a alegação de omissão ou incompetência absoluta arguida pela União Federal quando o seu ingresso no feito ocorre de forma extemporânea, após treze anos de tramitação e apenas diante de resultado de mérito desfavorável à manutenção do Parque.

O ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, sendo que a União Federal, em processo análogo (nº 1069-03.2012.8.11.0087), postulou e obteve o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na Justiça Federal sob o fundamento de desinteresse na lide, o que sedimenta a competência desta Justiça Estadual por preclusão e estabilização da lide.

A titularidade da Gleba Cristalino/Divisa foi transferida ao Estado de Mato Grosso pela Lei nº 12.310/2010 e consolidada pelo Decreto Estadual nº 1.321/2022, inexistindo interesse jurídico federal apto a atrair a incidência da Súmula 150 do STJ.

Os embargos de declaração do Ministério Público devem ser acolhidos para fins de esclarecimento quanto à abrangência da nulidade. O vício reconhecido – ausência de consulta pública (art. 22, § 2º, da Lei nº 9.985/2000) – é de natureza formal e atinge o processo de formação do ato administrativo em seu nascedouro, de modo que a nulidade é unitária e indivisível, produzindo efeitos que atingem a integralidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001.

A homologação do Termo de Acordo Judicial (ID 335965380) apresenta-se como alternativa jurídica e socialmente responsável para afastar o risco de indenizações bilionárias contra o Estado de Mato Grosso e garantir a preservação ambiental das áreas de floresta remanescente via compensações (RPPNs), em observância ao princípio da consensualidade (art. 3º, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
(Decreto Estadual) ajuizada em 06/04/2011 pela
SOCIEDADE COMERCIAL TRIÂNGULO LTDA.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a declaração de nulidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II (118.000 hectares), localizado na Gleba Divisa, no Município de Novo Mundo/MT.

Inicialmente, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, julgando extinto o feito com resolução de mérito. Interposta apelação, a então Quarta Câmara Cível do TJMT manteve a sentença por maioria.

Todavia, a Sociedade autora interpôs Recurso Especial (REsp nº 1.623.359/MT).

Em decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, posteriormente ratificada pelo colegiado superior,
o STJ deu provimento ao recurso para afastar a prescrição
, assentando a tese de que atos administrativos nulos não convalidam com o tempo e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para o julgamento das questões meritórias remanescentes.

Com o retorno dos autos a esta Instância e novo julgamento da apelação, no acórdão de ID 120367961 (sessão de 14/12/2021), prevaleceu o entendimento por mim relatado. Por maioria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deu provimento ao recurso da empresa para declarar a nulidade integral do Decreto Estadual nº 2.628/2001
.

O fundamento central da decisão foi a violação do princípio da legalidade e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000 - SNUC), ante a
ausência de consulta pública prévia
, requisito formal indispensável e de observância obrigatória pelo Estado, mesmo em sede de competência concorrente.

Em face dessa decisão, o Ministério Público Estadual (MPE) opôs os primeiros Embargos de Declaração. Na mesma fase, diversos terceiros (Município de Novo Mundo, APROMUNDO, ADSGLEDI e Rede Pró-UC) pleitearam habilitação como
Amicus Curiae
.

Este Relator, no acórdão de ID 212634697 (julgado em 23/04/2024), decidiu por:

Indeferir os pedidos de
Amicus Curiae
: Por ausência de subsídio técnico relevante, preclusão (pedidos formulados após o julgamento da apelação) e por se tratar de evidente tentativa de assistência simples em favor de uma das partes.

Rejeitar os Embargos do MPE
: Mantendo a nulidade do Decreto por vício de forma e afastando a tese de que o Estado teria competência para dispensar a consulta pública.

Publicado o referido acórdão integrativo, instaurou-se nova fase de insurgências.

O Ministério Público Estadual apontou obscuridade quanto à abrangência da nulidade (se
erga omnes
ou apenas para a área da autora) (ID 215714175).

Em 16/05/2024, a
União Federal (AGU)
ingressou no feito alegando ser terceira prejudicada (ID 214988173). Sustentou a
incompetência absoluta desta Justiça Estadual
e o seu interesse jurídico imediato, alegando que: 1) o Parque integra o Programa ARPA (recursos federais); 2) a Gleba Divisa pertence ao patrimônio federal doado ao Estado com encargos; 3) existem terrenos marginais de rios federais na área. Invocou a Súmula 150 do STJ para remessa dos autos à Justiça Federal.

Além disso, o Ministério Público Federal e associações de produtores rurais (
Amicus Curiae
) também peticionaram nos autos, reforçando o debate sobre a competência e o impacto socioambiental da nulidade.

Diante do conflito federativo e do risco de prejuízos bilionários ao erário estadual (em razão de eventuais indenizações por áreas consolidadas), através da decisão de ID 220147670 (18/06/2024), acolhi pedido formulado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e determinei a
remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau
para tentativa de autocomposição, com o sobrestamento do feito e dos prazos recursais, visando uma solução estrutural que conciliasse a proteção ambiental com a realidade fundiária da região.

Posteriormente, foi deferido pedido do Estado de Mato Grosso para realizar Inspeção Judicial
in loco
.

A diligência foi realizada em 06/08/2025 na "Fazenda Nhandu" e arredores, com a participação de diversos órgãos, constatando a existência de vilas, escolas e áreas antropizadas décadas antes da criação do parque (ID 315264361).

Ato contínuo, aportou aos autos um
Termo de Acordo Judicial
firmado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual e particulares, propondo a redefinição dos limites do Parque, a regularização das áreas antropizadas e a criação de novas unidades de conservação (RPPNs) como compensação.

A União Federal, alegando omissão deste Relator em decidir sobre a competência absoluta e remeter o feito à Justiça Federal, impetrou o
Mandado de Segurança nº 1043882-41.2025.8.11.0000
.

Em sede de liminar, o Desembargador Relator Jones Gattass Dias determinou a suspensão da ação principal.

No julgamento de mérito ocorrido em abril de 2026, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu:
"Ratifico a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que autoridade impetrada proceda ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela União nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n 0001322-40.2011.8.11.0082, mantendo o sobrestamento do processo originário até o efetivo exame do referido recurso."

Neste contexto, em cumprimento à ordem concedida no
writ
, os autos retornaram conclusos para a análise prioritária dos aclaratórios da União e das questões de competência, visando o saneamento do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Dos Embargos da União Federal: Da Inexistência de Omissão e da Preclusão:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
União Federal (ID 214988173)
em que se sustenta a ocorrência de omissão quanto à sua intervenção no feito, arguindo a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e pleiteando a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o pálio da Súmula 150 do STJ.

Contudo, após detida e exauriente análise do acervo documental, verifico que o inconformismo da União Federal não resiste ao exame dos fatos e da cronologia processual, revelando-se, em verdade, uma manobra processual casuística que confronta a boa-fé e a segurança jurídica.

O argumento de que a União
"nunca foi intimada"
e que detém
"interesse absoluto"
na lide beira a temeridade processual. Compulsando os documentos de ID 217761152 e ID 297214857, constata-se um fato jurídico intransponível: a União Federal já se manifestou expressamente sobre o seu desinteresse pela lide envolvendo a nulidade do Parque Cristalino II.

Com efeito,
no processo nº 1069-03.2012.8.11.0087
(originário da Ação Civil Pública nº 2789-76.2011.4.01.3603, que tramitou perante a Justiça Federal de Sinop/MT), a própria Advocacia-Geral da União (AGU), em contestação datada de 26/09/2011 — e subscrita pela mesma ilustre Procuradora que ora peticiona nestes autos —, afirmou categoricamente:

"O Parque Nacional Cristalino II foi criado pelo Estado e somente ele poderá defender a legitimidade de seu ato administrativo [...] não há de se falar em ineficácia do ato que criou o Parque em face da União [...]
requer a mesma a sua exclusão do polo passivo
."

Naquela oportunidade, o Juízo Federal acolheu o pedido da União, declarou-a parte ilegítima e determinou o declínio da competência para esta Justiça Estadual.

A referida decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em recurso de Relatoria do Desembargador João Carlos Mayer, que assim esclareceu:

“[...] N
a concreta situação dos autos, é caso de se reconhecer, com esteio na orientação jurisprudencial consolidada, a superveniente ausência de interesse processual, uma vez que
a Lei 12.310/2010 autorizou à corré União a doar aéreas de domínio federal ao Estado de Mato Grosso
, especificamente a Gleba Cristalino/Divisa, objeto da presente ação, de modo que a discussão em torno dos interesses e eventuais prejuízos sofridos pela entidade federativa, decorrentes da transferência envolvendo o imóvel esvaziou-se. Ainda que assim não fosse,
a perda de domínio da corré União sobre tais terras, implica no afastamento da competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da CF/88
.”

Ora, não é dado ao ente federativo o direito de "escolher" o momento de ter ou não interesse jurídico conforme a conveniência do resultado de mérito.

O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório. Tendo a União provocado a jurisdição estadual há mais de uma década ao afirmar seu desinteresse, opera-se a preclusão lógica e consumativa, impedindo que agora, após o julgamento que reconheceu a nulidade do Decreto Estadual, tente ressuscitar uma competência federal que ela própria rechaçou.

Além disso, a União fundamenta seu interesse na suposta propriedade federal da Gleba Divisa. Todavia, tal tese ignora a realidade legislativa consolidada. A
Lei Federal nº 12.310/2010
autorizou a doação das referidas terras ao Estado de Mato Grosso, ato que foi definitivamente aperfeiçoado pelo Decreto Estadual nº 1.321/2022.

Não subsiste, portanto, o
"interesse jurídico qualificado"
alegado. A lide versa sobre o controle de legalidade de um ato administrativo do Governador do Estado, que incide sobre terras do patrimônio estadual. A Súmula 150 do STJ não é um salvo-conduto para o deslocamento infinito de processos, especialmente quando o interesse federal já foi judicialmente afastado por decisões transitadas em julgado no âmbito da própria Justiça Federal.

Portanto, não há omissão a sanar. O acórdão de mérito enfrentou a validade do Decreto sob a ótica da hierarquia normativa e do cumprimento do SNUC. O ingresso tardio da União, após treze anos de silêncio e um pronunciamento prévio de desinteresse, não gera dever de rejulgamento, mas sim o reconhecimento da
estabilização da competência estadual
.

Admitir o processamento destes embargos com efeitos infringentes para anular o feito significaria premiar a inércia e a deslealdade processual, submetendo o Estado de Mato Grosso e a empresa autora a um novo calvário jurisdicional de décadas, violando o princípio da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF).

A determinação de remessa ao CEJUSC (ID 220147670), longe de ser omissiva, foi um ato de prudência jurisdicional, buscando sanar os efeitos da nulidade total do decreto por meio de uma solução que proteja o erário estadual e, simultaneamente, garanta a proteção ambiental efetiva sobre as áreas ainda preservadas, o que a intervenção da União agora tenta, contraditoriamente, impedir.

Diante do exposto, e em estrito cumprimento à ordem concedida no Mandado de Segurança nº 1043882-41.2025.8.11.0000, analiso e
REJEITO integralmente os embargos de declaração da União Federal
, mantendo a competência deste Tribunal de Justiça e a higidez do acórdão de ID 120367961.

É como voto.

2. Dos Embargos do Ministério Público Estadual: Da Obscuridade Quanto à Abrangência da Nulidade

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seus aclaratórios (ID 215714175), sustenta a existência de obscuridade quanto à extensão dos efeitos do acórdão de mérito. Questiona o
Parquet
se a declaração de nulidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001 aproveita exclusivamente à empresa autora, limitando-se às suas coordenadas geográficas, ou se produz efeitos
erga omnes
, fulminando a Unidade de Conservação em sua totalidade.

Razão assiste ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento, o que faço para integrar o julgado e afastar qualquer dúvida interpretativa.

A nulidade reconhecida por este Colegiado repousa sobre um vício formal insanável ocorrido no processo de formação do ato administrativo:
a ausência da consulta pública exigida pelo art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 9.985/2000
(SNUC).

Diferente de uma nulidade material, que poderia, em tese, atingir apenas uma parte do objeto se esta fosse cindível, o vício de forma na elaboração de um Decreto normativo é unitário e indivisível. Não se concebe, sob a ótica do Direito Administrativo, que um decreto de criação de parque seja "parcialmente nulo" por falta de consulta pública para um proprietário e "válido" para os demais.

O requisito da oitiva popular é condição de validade para a própria existência do ato enquanto norma jurídica.

Portanto, uma vez constatado que o Estado de Mato Grosso atropelou o rito legal imposto pela legislação nacional,
o Decreto nº 2.628/2001 é nulo em sua integralidade
. A eficácia da decisão, por decorrência lógica da natureza do vício, atinge todo o perímetro da Unidade de Conservação (118.000 hectares).

Tal conclusão não traduz julgamento
extra petita
. Ao contrário, atende estritamente ao que foi postulado pela autora na petição inicial (ID 111921958 – pág. 10 e seguintes). No item "ii" de seus pedidos finais, a Sociedade Comercial Triângulo Ltda. requereu expressamente a
"procedência total do pedido para que seja declarada a nulidade do Decreto 2.628/01, que criou o Parque Cristalino II sem a devida observância dos requisitos previstos pela legislação"
.

Vê-se, pois, que a pretensão sempre foi a extirpação do ato administrativo viciado do mundo jurídico, e não apenas a exclusão de suas terras.

É precisamente a constatação desta nulidade total que impôs a este Relator e às partes a busca pela autocomposição. A tentativa de acordo formalizada no ID 335965380 foi a saída jurídica e socialmente responsável que as partes encontraram para amenizar os impactos negativos da decisão em diversas esperas, visando preservar o Meio Ambiente, regularizar o Passivo Social e proteger o Erário, evitando a quebra do Estado com o pagamento de indenizações por áreas que nunca deveriam ter sido incluídas em unidade de proteção integral sem o devido processo legal.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração do Ministério Público Estadual,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para fins de esclarecimento, declarando que
a nulidade reconhecida no acórdão de ID 120367961 atinge o Decreto Estadual nº 2.628/2001 em sua totalidade
, produzindo efeitos que desconstituem a Unidade de Conservação Parque Estadual Cristalino II integralmente, ante o vício formal de sua criação.

3. Da homologação do acordo judicial (ID 335965380):

Após o enfrentamento das questões de ordem pública e dos vícios apontados nos aclaratórios, passo a apreciar o pedido de homologação de acordo formulado conjuntamente pelo Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público Estadual e pelas empresas interessadas (ID 335965380).

Compulsando os autos, verifico que, após a prolação do acórdão de mérito e a instalação de uma complexa controvérsia jurídica e federativa, o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual e os proprietários da área demonstraram inequívoco interesse na solução consensual da lide.

Tal iniciativa de auto composição não surgiu de forma abstrata, mas foi precedida de uma inspeção judicial
in loco
realizada por este Magistrado e todos envolvidos em 06/08/2025 (conforme termo de ID 315264361).

Naquela oportunidade, foi possível constatar a realidade fática da região, marcada por ocupações consolidadas há décadas, com infraestrutura urbana, vilas, escolas municipais e atividades produtivas que remontam a período anterior à própria edição do Decreto n.º 2.628/2001.

Diante desse cenário, a solução posta no Termo de Acordo Judicial (ID 335965380) apresenta-se como a única alternativa viável para equacionar os múltiplos impactos negativos que uma decisão judicial estritamente binária (tudo ou nada) acarretaria.

A manutenção pura e simples da nulidade total do Parque, como ora esclarecido no tópico anterior, geraria um retrocesso ambiental imensurável sobre as áreas de floresta nativa ainda preservadas. Por outro lado, a tentativa de manter a unidade de proteção integral sobre áreas comprovadamente antropizadas e consolidadas sujeitaria o Estado de Mato Grosso ao pagamento de uma indenização bilionária, com potencial para colapsar o erário estadual e inviabilizar políticas públicas essenciais.

O acordo entabulado, portanto, afasta o risco desse dano patrimonial catastrófico ao Estado e reconhece a função social das áreas ocupadas de boa-fé. Mais do que isso, garante um ganho ambiental líquido, pois prevê a redefinição estratégica dos limites da Unidade de Conservação, mantendo a proteção sobre o que de fato é floresta virgem e instituindo medidas de compensação em outras áreas ecologicamente relevantes.

Eis os termos do Acordo:

CLAUSULA 1º - DA READEQUAÇÃO DA AREA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRISTALINO II:

1.1 O Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, informa que o Relatório Técnico de Readequação do Perímetro do Parque Estadual Cristalino II se encontra devidamente finalizado, passando o referido documento – juntado em anexo – a integrar e vincular o presente Termo de Acordo Judicial como parte indissociável de seus fundamentos técnicos.

O Relatório Técnico, elaborado com base nos estudos realizados para fins de elaboração do Plano de Manejo atualizado, em análises geoespaciais da Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA/MT, em informações colhidas durante a inspeção judicial e em dados fornecidos pela Coordenadoria de Unidades de Conservação, definiu os novos limites oficiais do Parque Estadual Cristalino II, os quais representam a delimitação consensuada entre as partes compromissárias.

1.2 Conforme atesta a SEMA/MT no Relatório Técnico, o perímetro do Parque foi redefinido de modo a excluir as áreas antropizadas limítrofes, caracterizadas pela existência de atividades agropecuárias já estruturadas (cultivo de soja, pecuária de corte e de cria), com suas respectivas infraestruturas associadas, tais como estradas internas, divisas, cercas, pontes, vilas e núcleos habitacionais, residências, galpões, depósitos, áreas de armazenamento, refeitórios, parques infantis, guaritas, portarias, áreas de manejo de gado, sistemas de abastecimento e estruturas de prevenção e combate a incêndios.

1.3 O Relatório Técnico confirma que a readequação proposta mantém integralmente protegidas todas as áreas ambientalmente preservadas, assegura a continuidade dos corredores ecológicos (o que se ultimará com a instituição da RPPN referida na Cláusula 6º) e garante a função ecológica essencial da unidade de conservação, ao mesmo tempo em que soluciona conflitos sociais, fundiários e ambientais historicamente instalados e não conciliáveis com a permanência daquelas áreas antropizadas no interior da unidade.

1.4 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda., e Sociedade Comercial AJJ Ltda, cientes da readequação ora pactuada, comprometem-se expressamente a não realizar qualquer novo desmatamento nas áreas que passarão a integrar seu patrimônio após o integral cumprimento das obrigações previstas neste Acordo Judicial, abstendo-se de qualquer forma de supressão de vegetação nativa ou abertura de novas áreas. Também se comprometem a não realizar ampliação de estruturas ou modificação do uso do solo além do quejá se encontra consolidado se para isso forem necessários novos desmatamentos ou aberturas de novas áreas.

1.5 A compromissária Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda e Sociedade Comercial AJJ Ltda, obrigam-se, ainda, a restringir suas atividades agropecuárias e infraestruturas correlatas exclusivamente aos locais onde tais atividadejsá são desenvolvidas, ficando vedada qualquer expansão, intensificação ou inovação ocupacional fora dos polígonos antropizados identificados no Relatório Técnico.

1.6 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se, igualmente, a observar e cumprir integralmente todas as normas, diretrizes, restrições, condicionantes, parâmetros de uso do solo e regras de manejo estabelecidas no Plano de Manejo do Parque Estadual Cristalino II, na qualidade de área que poderão estar localizadas na Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação, devendo ajustar suas atividades agropecuárias, práticas operacionais, estruturas físicas e eventuais intervenções ao que ali estiver previsto, de modo a prevenir impactos negativos, preservar a conectividade ecológica e assegurar a integridade ambiental da Unidade de Conservação.

1.7 A interpretação dos itens 1.4 e 1.5 deve levar em conta que todos os signatários querem evitar novos desmatamentos ou aberturas de áreas no polígono que será excluído da Unidade de Conservação.

1.8 As partes consignam ciência de que a readequação do perímetro do Parque Estadual Cristalino II foi feita levando em conta critérios ambientais (preservação dos ecossistemas sensíveis, consolidação de corredores ecológicos e biodiversidade local), sociais (comunidades locais e ocupações consolidadas) e fundiários (regularização dominial das terras) da regido.

CLAUSULA 2º - DO ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI ESTADUAL E DA CONSULTA PUBLICA

2.1 O Estado de Mato Grosso, por meio do Poder Executivo, representado pela SEMA/MT e pela PGE/MT, compromete-se a encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso — ALMT, no prazo de 05 (cinco) dias, o Projeto de Lei estadual destinado a formalizar, no âmbito legislativo, a redefinição dos limites do Parque Estadual Cristalino II, devendo o referido projeto reproduzir integralmente os limites, perímetros e polígono referidos na Clausula 1º deste Termo, conforme definidos no Relatório Técnico de Readequação do Perímetro, documento que passa a integrar o presente acordo para todos os fins de direito.

2.2 Durante o trâmite legislativo do Projeto de Lei referido no item anterior, devendo ser realizadas audiências públicas específicas, inclusive no Município de Novo Mundo, para fins de consulta a população, comunidades locais, proprietários eventualmente afetados, instituições cientificas, organizações da sociedade civil e demais partes interessadas, em estrito cumprimento ao art. 22, §2°, da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) e a legislação estadual correlata, de forma a se garantir a consulta pública prévia, informada e que garanta a ampla participação social.

2.3 O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa obrigam-se a assegurar ampla publicidade, transparência e acessibilidade ao processo participativo, mediante divulgação prévia adequada das audiências publicas e disponibilização das informações técnicas pertinentes, garantindo-se a participação efetiva da sociedade e a colheita de contribuições que possam aperfeiçoar a redação final do Projeto de Lei antes de sua apreciação e votação pela Assembleia Legislativa, sempre buscando a maior proteção ambiental.

2.4. Ressalva-se, entretanto, que tal compromisso não afasta, nem limita, a liberdade e a independência de deliberação próprias do Poder Legislativo, as quais permanecem integralmente resguardadas, observados os limites constitucionais e o dever de proteção ambiental.

CLÁUSULA 3º - DA CONVALIDAÇÃO DO ATO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.1 Com a aprovação da lei estadual prevista na Cláusula 2º, elaborada com observância estrita aos limites definidos no Relatório Técnico de Readequação do Perímetro a que se refere a Cláusula 1º, e precedida do procedimento de consulta pública exigido pelo art. 22, §2°, da Lei Federal nº 9.985/2000, ficam supridos e integralmente sanados os vícios procedimentais identificados pelo Poder Judiciário no processo de criação do Parque Estadual Cristalino II.

3.2 A referida lei estadual, ao redefinir o perímetro da Unidade de Conservação em conformidade com o devido processo participativo e com fundamentação técnica adequada, convalidara o ato originário de criação do Parque Estadual Cristalino II, assegurando que o polígono remanescente — isto é, a área que permanecera integrante da unidade de conservação — seja reconhecido com efeitos ex tunc, produzindo eficácia jurídica desde a data da edição do Decreto Estadual nº 2.628/2001, preservando a continuidade da proteção ambiental, a integridade ecológica e a função institucional da unidade.

3.3 Após a publicação da lei estadual de redefinição do perímetro, o Estado de Mato Grosso compromete-se a adotar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para consolidar a convalidação da Unidade de Conservação nos novos limites, inclusive promovendo, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado — PGE/MT, a imediata juntada da nova lei e dos demais anexos pertinentes aos autos do processo judicial em epigrafe, como prova da superação dos vícios de origem.

3.4 As partes compromissárias — Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda, Sociedade Comercial AJJ Ltda, e Ministério Público do Estado de Mato Grosso — reconhecem desde já a validade, eficácia e continuidade jurídica do Parque Estadual Cristalino II, com os novos limites definidos no presente acordo, comprometendo-se a requerer ao Juízo competente a homologação desta solução consensual, bem como a extinção do processo judicial com resolução de mérito, garantindo plena segurança jurídica e estabilidade institucional ao novo perímetro da unidade de conservação.

CLÁUSULA 4º — DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DAS ÁREAS OBJETO DO PRESENTE ACORDO JUDICIAL

4.1 A regularização fundiária decorrente deste Termo abrangerá três áreas distintas de domínio do Estado de Mato Grosso, ambas necessárias para a implementação da solução consensual: (i) a Área 1 (área sem cobertura vegetal entre as linhas rosa, verde e branca), correspondente ao polígono antropizado a ser excluído do Parque Estadual Cristalino II, conforme identificado no Relatório Técnico de Readequação do Perímetro referido na Cláusula 1º e (i) a Área 2 (em amarelo), composta pela área atualmente fora do perímetro do Parque, também pertencente ao Estado de Mato Grosso, que será regularizada para fins de instituição da Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN; (iii) a Área 3 (em verde), parcela interna ao Parque Estadual Cristalino II destinada a recategorização para RPPN, cuja destinação exige regularização dominial especifica previamente à criação da unidade privada.

4.2 As compromissarias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda., compromete-se a protocolar, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado na sentença homologatória do acordo, todos os procedimentos administrativos de regularização fundiária relativos as Áreas 1, 2 e 3 junto ao INTERMAT, observando integralmente o Termo de Referência expedido pela autarquia, a legislação fundiária estadual e federal aplicável e as normas ambientais incidentes.

4.3 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. assumem integral responsabilidade pela completa instrução, atendimento e saneamento dos procedimentos de regularização dominial, obrigando-se a cumprir tempestivamente todas as exigências técnicas e documentais formuladas pelo INTERMAT, mesmo que em nome de terceiros que estejam na posse.

4.4 A alienação das áreas de domínio público estadual às compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda (inclusive outros ocupantes, condôminos, empresas do grupo econômico que estejam na posse), somente será efetivada mediante o pagamento integral de todos os valores estabelecidos pelo Estado de Mato Grosso para a regularização dominial, incluídos preços públicos, taxas, emolumentos, tributos, custas e quaisquer despesas incidentes.

4.5 O INTERMAT promoverá a análise prioritária dos procedimentos administrativos vinculados a este Acordo Judicial, garantindo que eventuais sobreposições ou pendências documentais decorrentes da antiga delimitação da UC sejam resolvidas de forma consensual e técnica, de modo que as empresas compromissárias e demais ocupantes, tenham segurança jurídica sobre suas terras, sem prejuízo das obrigações ambientais incidentes (como reserva legal e áreas de preservação permanente, nos termos do Código Florestal).

4.6 A regularização fundiária consistira na adoção de todas as providências administrativas e jurídicas necessárias para assegurar o pleno reconhecimento do domínio e posse das compromissarias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda., Sociedade Comercial AJJ Ltda e de outros ocupantes, condôminos e outras empresas do grupo econômico que estejam na posse, sobre a porção territorial que lhe cabe, incluindo, se for o caso, georreferenciamento, retificação de registros imobiliários e expedição de títulos definitivos de propriedade, em estrita observância a legislação aplicável (estadual e federal) de ordenamento fundiário e ambiental..

4.7 Todos os custos, despesas, levantamentos técnicos, georreferenciamentos, estudos, analises, taxas, emolumentos, e demais valores decorrentes ou necessários a regularização fundiária das Áreas 1, 2 e 3, bem como a instituição da RPPN, serão integral e exclusivamente suportados pelas compromissarias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda, mesmo que regularizadas a outros ocupantes, não recaindo ao Estado de Mato Grosso qualquer 6nus financeiro decorrente desta etapa.

4.8. Caso sejam feitas regularizações fundiárias em nome de terceiras pessoas alheias ao presente acordo que estejam na posse dentro da área objeto do presente acordo, a compromissária Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. se manterá solidariamente responsável pelas obrigações fundiárias.

4.9. Eventuais litígios possessórios envolvendo as compromissárias e outros ocupantes serão resolvidos através de ação própria.

CLÁUSULA 5º - DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA AREA DESTACADA DO PARQUE ESTADUAL CRISTALINO II

5.1 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. promoverão a regularização ambiental da área destacada do Parque Estadual Cristalino II, a qual passará a constituir um ou mais imóveis rurais, conforme os ocupantes que exercem a posse sobre área, observada a legislação ambiental vigente, desde que cada imóvel rural não tenha área igual ou inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.

5.2 Para fins de regularização ambiental, as compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se a inscrever a totalidade da área no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural — SIMCAR, se responsabilizando pelos terceiros referidos neste Acordo Judicial, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória desse acordo, apresentando todas as informações, peças técnicas, documentos e geometrias exigidos pelo sistema. Faculta-se sejam inscritos tantos Cadastros Ambientais Rurais quantas forem as propriedades criadas, observando-se a área mínima constante no item.

5.3 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. e quem as suceder assumem, ainda, o compromisso de atender integralmente e tempestivamente todas as solicitações, notificações, exigências de complementação de informações, retificações técnicas, ajustes de perímetro e demais providências formuladas pela SEMA/MT no âmbito da análise do SIMCAR, dentro dos prazos estabelecidos pelo órgão ambiental.

5.4 A SEMA/MT compromete-se a realizar a análise prioritária do SIMCAR referente à área destacada, identificando eventuais APPs degradadas que necessitem de imediata recuperação, bem como identificando os déficits de Reserva Legal (ARL) eventualmente existentes e promovendo a imediata remessa do cadastro tão logo validado ao Programa de Regularização Ambiental — PRA, igualmente com tramitação prioritária, para fins de definição e implementação das medidas compensatórias necessárias.

5.5 A restauração e/ou compensação ambiental referente aos déficits de ARL deverá observar integralmente o disposto no Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012, art. 66, $ 5°), especialmente no que se refere à obrigação de aquisição e doação de áreas localizadas no interior de Unidades de Conservação estaduais pendentes de regularização fundiária, situadas no mesmo bioma amazônico, bem como toda a legislação estadual pertinente, que estabelece que a compensação deve ocorrer exclusivamente no território do Estado de Mato Grosso.

5.6 A recuperação das áreas de preservação permanente degradadas será iniciada de imediato em observância do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), sem prejuízo de apresentação formal de PRADA e assinatura posterior de Termo de Compromisso no sistema SIMCAR/MT.

5.7 Validado o SIMCAR pela SEMA/MT e identificados os quantitativos de déficit de Reserva Legal, a compromissária particular obriga-se a adquirir e doar ao Estado de Mato Grosso, para fins de regularização fundiária de Unidade(s) de Conservação estadual(is), a área total necessária para compensação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de validação do SIMCAR.

5.8 A compensação deverá observar os critérios de equivalência exigidos pelo Código Florestal e demais normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a correspondência do bioma Amazônico e ausência de passivo ambiental na área ofertada.

5.9 Caberá à compromissária particular suportar todos os custos, despesas, estudos, levantamentos, vistorias, georreferenciamentos, honorários, emolumentos e providências administrativas e registrais necessários à aquisição e à doação da área destinada à compensação ambiental, mesmo que em nome de terceiros referidos neste Acordo Judicial.

5.10. Caso os Cadastros Ambientais Rurais sejam registrados em nome de terceiras pessoas, condôminos e demais empresas do grupo econômico que estejam na posse, as compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. se manterão solidariamente responsável pelas obrigações ambientais.

5.11. Em nenhuma hipótese será permitida compensação de ARL com relação a áreas que não sejam consolidadas, na forma prevista no art. 66 da Lei nº 12.651/2012.

CLÁUSULA 6º — DA INSTITUICAO DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) E DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS ÁREAS 2 E 3

6.1 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se a instituir uma Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN de Proteção Integral, nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) e do Decreto Federal nº 5.746/2006 e Decreto Estadual 7.279 de 22 de março de 2.006, abrangendo as Áreas 2 e 3 definidas na Cláusula 4º, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da regularização fundiária das áreas, as quais:

6.1.1 — são de domínio do Estado de Mato Grosso e deverão ser previamente regularizadas fundiariamente pelas compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. Sociedade Comercial AJJ Ltda;

6.1.2 — incluem área atualmente fora do Parque Estadual Cristalino II (Área 2) e área hoje integrante do Parque, mas a ser recategorizada para compor a RPPN (Área 3), conforme o Relatório Técnico de Readequação do Perímetro que integra este Acordo Judicial.

6.2 A instituição da RPPN dependerá da conclusão prévia da regularização fundiária das Áreas 2 e 3 junto ao INTERMAT, nos termos da Cláusula 4º, devendo a compromissaria comprovar a aquisição e consolidação dominial válida e regular perante os órgãos fundiários e registrais competentes.

6.2.1 A regularização fundiária é condição indispensável para:

6.2.1.1 — a abertura ou retificação das matrículas imobiliárias;

6.2.1.2 — a averbação da restrição de perpetuidade da RPPN;

6.2.1.3 — a formalização da unidade de conservação perante a SEMA/MT.

6.3 A SEMA/MT declara, neste acordo, que as Áreas 2 e 3 possuem atributos ambientais relevantes, incluindo biodiversidade expressiva, função ecológica estratégica e conectividade direta com o Parque Estadual Cristalino II, justificando sua adequação técnica e legal para instituição da RPPN e formação de um corredor ecológico contínuo.

6.4 Concluída a regularização fundiária das Áreas 2 e 3, a compromissária deverá protocolar e instruir integralmente o procedimento administrativo de criação da RPPN perante a SEMA/MT, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentando:

6.4.1— peças técnicas, plantas, memoriais descritivos e geometrias do perímetro;

6.4.2 — relatório ambiental demonstrando atributos ecológicos;

6.4.3— comprovação dominial regular e atualizada;

6.4.4— demais documentos exigidos pelo Decreto Federal nº 5.746/2006 e pela SEMA/MT.

6.5 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa fundamentada apresentada pela compromissária e aprovada pela SEMA/MT e pelo MPMT.

6.6 Aplica-se à regularização fundiária das Áreas 2 e 3, para fins de instituição da RPPN, a prioridade procedimental prevista no item 4.5 da Cláusula 4º.

6.7 Desde a assinatura deste Acordo Judicial — independentemente da conclusão dos trâmites administrativos — as compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. assumem integral responsabilidade pela manutenção, guarda, vigilância, fiscalização, manejo ambiental, prevenção de incêndios, controle de acessos, proteção da vegetação nativa e demais atos de preservação das Áreas 2 e 3, ficando vedada qualquer forma de supressão de vegetação, exploração econômica ou atividade incompatível com a categoria de manejo da futura RPPN.

6.8 Concluído o processo administrativo, a RPPN será averbada no registro de imóveis e passará a integrar formalmente o Sistema Estadual de Unidades de Conservação — SEUC, com regime jurídico de Proteção Integral, perpetuidade da proteção e vedação à utilização incompativel com a categoria.

6.9 A RPPN poderá ser utilizada para fins de compensação de Reserva Legal (ARL) vinculada à Área 1, desde que observados:

6.9.1 — os requisitos e equivalências estabelecidos no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);

6.9.2 — as normas estaduais que exigem compensação dentro do território do Estado de Mato Grosso;

6.9.3 — os critérios técnicos da SEMA/MT relativos à funcionalidade ecológica, integridade ambiental e conectividade do polígono.

6.10 Todos os custos, despesas, estudos ambientais, levantamentos, georreferenciamentos, planos de manejo, registros, taxas, emolumentos, contratação de serviços e quaisquer investimentos necessários à criação, regularização, averbação, manutenção e gestão da RPPN serão integralmente suportados pelas compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda., proibido qualquer ônus ao Estado de Mato Grosso.

6.11 O descumprimento injustificado das obrigações previstas nesta cláusula sujeitará as compromissárias às medidas previstas nas cláusulas de fiscalização e execução deste acordo, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas, civis e penais cabíveis.

CLÁUSULA 7º - DA COMPENSAÇÃO E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 A compromissária Sociedade Comercial AJJ Ltda. obriga-se a pagar ao Estado de Mato Grosso, a título de indenização e com o objetivo de contribuir para preservação das florestas nativas dentro do Parque Cristalino II, o valor total de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), correspondentes a 177.396 UPFs, valor que poderá ser reversível, ou seja, deverá ser devolvido a compromissaria Sociedade Comercial AJJ Ltda. no caso de anulação do presente acordo, por motivos que não possam ser atribuídos a inadimplência ou culpa da compromissária no cumprimento de suas obrigações.

7.2 O valor estabelecido no item anterior será destinado exclusivamente à implementação, consolidação, fiscalização, monitoramento, proteção e gestão ambiental das unidades de conservação Parque Estadual Cristalino I e Parque Estadual Cristalino II, vedada sua utilização para qualquer finalidade diversa daquelas diretamente relacionadas à proteção ambiental.

7.3 Os recursos poderão ser aplicados, dentre outras finalidades tecnicamente justificáveis, em:

7.3.1 — construção, revitalização e manutenção de bases operacionais de fiscalização;

7.3.2— aquisição de equipamentos de monitoramento ambiental, incluindo sistemas de geotecnologia, vigilância remota, drones, veículos e embarcações;

7.3.3— contratação, capacitação e treinamento de equipes de fiscalização, brigadistas e servidores vinculados à gestão das unidades de conservação;

7.3.4— desenvolvimento de programas de pesquisa cientifica, inventários biológicos, estudos socioambientais e monitoramento de biodiversidade;

7.3.5 execução de programas de educação ambiental voltados as comunidades locais, visitantes, instituições de ensino e sociedade civil;

7.3.6 — implementação de ações de prevenção e combate a incêndios florestais, incluindo aquisição de equipamentos, viaturas e infraestrutura de apoio;

7.3.7 — instalação, ampliação ou adequação de sinalização, trilhas, estruturas de visitação e manejo, quando compatíveis com o Plano de Manejo;

7.3.8 — quaisquer outras medidas autorizadas pela SEMA/MT que visem assegurar a integridade ecológica, a continuidade dos corredores de biodiversidade, a restauração de áreas degradadas e a perpetuidade dos serviços ecossistêmicos prestados pelos Parques Estaduais Cristalino I e II.

7.4 O pagamento do valor previsto no item 7.1 será realizado em 09 parcelas anuais no valor correspondente a 19.711 UPFS, ao término da safra de cada ano, a serem quitadas até o último dia útil do mês de maio de cada ano, sendo a primeira com 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, e as demais nos anos seguintes, sempre no último dia útil do mês de maio de cada ano.

7.5 A SEMA/MT indicará a alocação dos recursos garantindo que sua aplicação seja integralmente em ações voltadas as unidades de conservação Cristalino I e Cristalino II. A aplicação dos recursos deverá ser compatível com o Plano de Manejo e com os objetivos de conservação dos Parques Estaduais Cristalino I e II, assegurando-se que o uso dos valores contribua diretamente para a proteção ambiental das áreas preservadas

7.6. Poderá haver outra destinação caso haja interesse ambiental e aquiescência da SEMA e do Ministério Publico pela Procuradoria Especializada de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística.

7.7. A SEMA informará o Ministério Publico acerca da destinação dos recursos objetados neste Acordo Judicial, o qual poderá apresentar oposição. Não havendo consenso acerca da destinação, a divergência será submetida para deliberação judicial.

7.8 A compensação relativa a eventuais déficits de Reserva Legal permanecera regida pelas Clausulas 5º e 6º não se confundindo com a indenização ora estabelecida.

7.9 Além da indenização prevista no item 7.1, as compromissarias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se a elaborar e executar o projeto arquitetônico e a construção da sede administrativa do Parque Estadual Cristalino, com área construída de até 200 m?, em local previamente definido e aprovado pela SEMA/MT, que realizara o acompanhamento técnico de todas as etapas de elaboração do projeto, aprovação, licenciamento, execução da obra e entrega final.

7.9.1 O projeto e a planilha de custos deverá ser apresentado, depois do trânsito em julgada da sentença homologatória deste acordo, para aprovação pela SEMA, sendo que a obra devera ser concluída em até 18 (dezoito) meses, contados da data da referida aprovação do projeto e planilha de custos.

7.9.2 Os custos efetivamente incorridos na elaboração dos projetos, na execução da obra, na aquisição de materiais e na contratação de serviços vinculados à construção da sede poderão ser abatidos, mediante comprovação documental idônea, do montante total devido a título de indenização ambiental referido no item 7.1, desde que:

7.9.2.1 — previamente validados e autorizados pela SEMA/MT;

7.9.2.2 — sejam diretamente relacionados à construção da sede do Parque Estadual Cristalino;

7.9.2.3 — observem critérios de economicidade, razoabilidade e compatibilidade com a finalidade pública;

7.9.2.4 — sejam apresentados em relatório financeiro detalhado, com notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e memoriais descritivos.

7.9.3 A SEMA/MT analisará os documentos apresentados e emitirá certificação dos valores passíveis de abatimento, que será juntada aos autos do procedimento administrativo que será instaurado perante a Subprocuradoria Geral de Meio Ambiente para fins de controle e contabilização do saldo da obrigação prevista no item 7.1.

7.10 Em caso de anulação do presente acordo, as partes retornarão ao status quo ante.

7.10.1 Se a compromissária Sociedade Comercial AJJ Ltda. tiver pagado o valor da indenização constante nessa cláusula, seja total ou parcial, os respectivos valores deverão ser devolvidos, salvo se o motivo da anulação derivar de inadimplência ou culpa da compromissária Sociedade Comercial AJJ Ltda.

CLÁUSULA 8º — DA SUCESSÃO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

8.1 Todas as obrigações assumidas pelas compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. no presente Termo de Acordo Judicial possuem natureza propter rem e aderem às áreas objeto deste acordo, de modo que qualquer forma de sucessão, total ou parcial — incluindo, mas não se limitando a: transferência de domínio, cessão de direitos possessórios, desmembramento, remembramento, abertura de novas matriculas, instituição de condomínio, partilha, doação, alienação, arrendamento, sucessão causa mortis ou qualquer outra modalidade de transmissdo inter vivos ou mortis causa — não exime as compromissarias originais do cumprimento integral das obrigações pactuadas.

8.2 Em todas as hipóteses de transmissão, divisão ou criação de novas matriculas imobiliárias derivadas das Áreas 1, 2 e 3, bem como da futura RPPN, os novos titulares, adquirentes, cessionários ou sucessores passarão a ser considerados solidariamente responsáveis pelo integral cumprimento das obrigações assumidas neste TAC, incluindo aquelas de natureza fundiária, ambiental, indenizatória, compensatória e de manutenção permanente.

8.3 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se a cientificar formalmente, por escrito, com comprovação de recebimento, todos os novos titulares, adquirentes, condôminos, coproprietários ou sucessores, acerca das condições e obrigações constantes deste TAC, antes da efetivação de qualquer ato de transferência, divisão, fracionamento ou registro, devendo encaminhar ao Ministério Publico, à SEMA e a Subprocuradoria Geral de Meio Ambiente os documentos que comprovem a ciência prestada.

8.4 A ciência formal devera conter, obrigatoriamente:

8.4.1- copia integral deste Termo de Acordo Judicial e da decisão homologatória;

8.4.2 — informação expressa de que as obrigações assumidas têm natureza propter rem;

8.4.3 — advertência de que o adquirente/sucessor assumira responsabilidade solidaria, nos termos desta cláusula;

8.4.4— declaração do adquirente/sucessor de que está ciente e concorda em cumprir tais obrigações.

8.5 O Estado de Mato Grosso, por meio do INTERMAT e da SEMA/MT, poderá exigir a apresentação da comprovação da ciência formal como condição para o prosseguimento de procedimentos de registro, retificação, regularização fundiária, instituição de RPPN ou qualquer ato administrativo ou ambiental relacionado as áreas objeto deste TAC.

8.6 A ausência de comunicação prévia ou de formalização da ciência prevista nesta cláusula não exime o sucessor da responsabilidade solidária, nem afasta a responsabilidade original da compromissária, constituindo infração contratual grave, sujeita às sanções previstas neste Acordo Judicial e à execução judicial específica.

8.7 A responsabilidade solidária das compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. persistirá integralmente, independentemente do número de matrículas criadas, da cadeia de transmissões ou da natureza jurídica dos sucessores, até o adimplemento total e definitivo de todas as obrigações fundiárias, ambientais, compensatórias e financeiras assumidas neste acordo.

CLAUSULA 9º — DOS ESTUDOS E DA EVENTUAL INCLUSÃO DE NOVOS POLÍGONOS AO PARQUE ESTADUAL CRISTALINO II

9.1. O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, compromete-se a realizar estudos técnicos ambientais, fundiários e socioeconômicos com vistas a avaliação da viabilidade de inclusão de aproximadamente 3.500 (trés mil e quinhentos) hectares de áreas publicas preservadas, atualmente situadas fora do perímetro do Parque Estadual Cristalino II, conforme representação cartográfica abaixo:

9.2. Os estudos deverão contemplar, no mínimo:

I — diagnostico ambiental da vegetação nativa, fauna, ecossistemas associados, recursos hídricos, conectividade ecológica e relevância conservacionista;

II — análise da funcionalidade da paisagem, considerando a continuidade territorial e a potencial formação de corredores ecológicos;

III — levantamento fundiário, com identificação de dominialidade, matrácula, registros, possíveis ocupações, invasões, sobreposições, conflitos ou litígios;

IV — avaliação socioeconômica dos usos atuais e riscos ambientais existentes;

V — verificação de compatibilidade jurídica a luz da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC), do Decreto Federal nº 4.340/2002 e da legislação estadual pertinente;

VI — parecer técnico conclusivo, fundamentando a viabilidade ou inviabilidade de ampliação da Unidade de Conservação.

9.3. Constatada nos estudos a viabilidade ambiental, o interesse público e a ausência de conflito fundiário impeditivo, o Estado de Mato Grosso compromete-se a adotar todas as providências necessárias à criação formal da ampliação, mediante elaboração de minuta de Projeto de Lei ampliando o Parque Estadual Cristalino II e envio à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso — ALMT.

9.4. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso — ALMT, na qualidade de compromissária deste Acordo Judicial, obriga-se a:

I — submeter à discussão e votação o Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo, observando os fundamentos técnicos constantes dos estudos e mapas produzidos pela SEMA/MT, bem como a independência dos Parlamentares;;

II — realizar audiências públicas previamente divulgadas, nos termos da Lei Federal nº 9.985/2000, garantindo a participação da sociedade, comunidades locais, órgãos ambientais e Ministério Público e em cumprimento ao postulado que garante a consulta pública prévia, informada e que garanta a ampla participação social;

III — esclarecer sobre o contexto e as especificidades do Projeto de Lei encaminhado, bem como das consequências decorrentes da apresentação de emendas que contrariem os estudos técnicos oficiais, especialmente aquelas que impliquem exclusão ou inclusão de áreas sem respaldo técnico, alteração indevida de categoria de manejo ou flexibilização da proteção ambiental;

IV — dar tramitação prioritária ao Projeto de Lei, em razão do interesse público envolvido.

9.5. A ampliação do Parque, quando considerada viável, será formalizada por lei específica com base no conteúdo dos estudos e na representação cartográfica constante deste TAC, observando-se as exigências de participação social e o rito legislativo previsto no SNUC.

9.6. Os estudos referidos nesta cláusula deverão ser iniciados em até 60 (sessenta) dias contados da homologação judicial deste TAC e concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável mediante justificativa técnica apresentada pela SEMA/MT e anuência das partes compromissarias.

CLAUSULA 10° - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO PELO MINISTÉRIO PUBLICO

10.1 O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Especializada de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, instaurará procedimento administrativo próprio destinado ao acompanhamento, monitoramento e fiscalização do integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Acordo Judicial. A instauração do referido procedimento será formalmente comunicada a todos os signatários deste acordo judicial.

10.2 Compete ao Ministério Publico fiscalizar, com amplitude e independência funcional, a execução de todas as obrigações previstas neste Termo de Acordo Judicial.

10.3 As compromissárias Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Ltda. e Sociedade Comercial AJJ Ltda. obrigam-se a informar e comprovar ao Ministério Publico, independentemente de qualquer notificação, o cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste Termo de Acordo Judicial, imediatamente após sua realização, mediante apresentação de documentos, relatórios, laudos, registros, certidões, notas fiscais, comprovantes de pagamento, pegas técnicas ou quaisquer outros elementos comprobatórios exigidos pelo MPMT ou pelos órgãos ambientais e fundiários competentes.

10.4 O Ministério Publico poderá, sempre que necessário, requisitar informações, documentos, relatórios técnicos, vistorias, inspeções, pareceres, diligências e providências aos órgãos responsáveis (SEMA/MT, INTERMAT, PGE/MT, demais entidades publicas), bem como solicitar esclarecimentos e complementações & compromissaria particular.

CLAUSULA 11 — DA PARTICIPACAO E ATUACAO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

11.1 A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso — PGE/MT, na qualidade de compromissária neste pacto, prestará suporte jurídico-institucional integral a todas as etapas necessárias à plena implementação das obrigações assumidas neste Termo de Acordo Judicial, atuando para garantir segurança jurídica, regularidade procedimental e conformidade legal das medidas previstas.

11.2 Compete à PGE/MT prestar orientação jurídica contínua aos órgãos estaduais envolvidos na execução deste Acordo Judicial — especialmente à SEMA/MT e ao INTERMAT — incluindo, dentre outras atribuições:

11.2.1 — análise e orientação quanto aos procedimentos de readequação do perímetro do Parque Estadual Cristalino II;

11.2.2 — apoio técnico-jurídico na elaboração, revisão e encaminhamento do Projeto de Lei estadual de redefinição dos limites da UC, nos termos da Clausula 2º;

11.2.3 — emissão de pareceres e manifestações jurídicas necessárias a regularização fundiária das Áreas 1, 2 e 3, nos moldes da Clausula 4º;

11.2.4 — orientação quanto a formalização da recategorização para RPPN, nos termos da legislação ambiental pertinente;

11.2.5 — acompanhamento de todos os atos administrativos correlatos.

11.3 A PGE/MT compromete-se a adotar todas as medidas judiciais necessárias para assegurar a eficácia deste acordo.

11.4 A atuação da PGE/MT abrangerá, ainda, o acompanhamento jurídico das obrigações financeiras, compensatórias e indenizatórias previstas neste Termo.

11.5 Todas as medidas adotadas pela PGE/MT deverão visar a estabilidade jurídica, a coerência normativa e a efetividade ambiental da solução pactuada, garantindo que cada etapa deste Acordo Judicial seja executada em conformidade com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente.

CLAUSULA 12 - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

12.1 Sem prejuízo do cumprimento da obrigação indicada na Cláusula 9º, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso — ALMT, na qualidade de compromissária deste Termo de Acordo Judicial, obriga-se a adotar todas as medidas legislativas necessárias à tramitação do Projeto de Lei referente ao Parque Estadual Cristalino II, observando os requisitos técnicos e procedimentais estabelecidos pela SEMA/MT, pelo Projeto de Lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo e pelo presente acordo judicial.

12.2 No âmbito da tramitação do Projeto de Lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo, a ALMT deverá, em conjunto com a SEMA/MT, promover audiências públicas específicas, conforme previsto na cláusula segunda, incluindo:

a) ampla divulgação prévia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por meio de publicação no Diário Oficial, sítio eletrônico oficial da ALMT e outros meios de comunicação de alcance regional;

b) convocação formal de representantes técnicos da SEMA/MT, INTERMAT, Ministério Público, Poder Executivo, comunidades locais e científicas, organizações ambientais e demais partes interessadas;

c) gravação para fins de registro integral das manifestações e contribuições apresentadas, cuja juntada ao processo legislativo constituirá documento essencial de instrução.

12.3 A ALMT compromete-se a garantir que a análise, discussão e votação do Projeto de Lei de redefinição dos limites da Unidade de Conservação respeitem:

12.3.1 os estudos técnicos elaborados pela SEMA/MT;

12.3.2 o Relatório Técnico de Readequação do Perímetro;

12.3.3 os parâmetros fixados na Cláusula 1º deste TAC.

12.4 A ALMT compromete-se a esclarecer sobre o contexto e as especificidades do Projeto de Lei encaminhado, bem como das consequências decorrentes da não observação dos parâmetros técnicos definidos pela SEMA/MT e incorporados neste acordo, especialmente aquelas que impliquem:

12.4.1 exclusão ou inclusão de áreas não previstas no Relatório Técnico de Readequação do Perímetro;

12.4.2 alteração de categoria de uso ou do regime juridico de preservação da Unidade de Conservação sem respaldo técnico;

12.4.3 flexibilização indevida da proteção ambiental, criando risco à integridade ecológica do Parque.

12.5 A ALMT deverá conferir tramitação prioritária ao Projeto de Lei de redefinição dos limites do Parque Estadual Cristalino II.

12.6. O descumprimento, por omissão ou ação, das obrigações estabelecidas nesta cláusula pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ensejará a nulidade do presente Acordo Judicial, por inviabilizar a convalidação do ato de criação da Unidade de Conservação nos termos do ordenamento jurídico (Lei Federal nº 9.985/2000, art. 22, $2º), além das repercussões jurídicas cabíveis, inclusive quanto à retomada do trâmite judicial das Ações Declaratórias de Nulidade nº 0001322-40.2011.8.11.0082 e n. 0000333.43.2016.8.11.0087, sem prejuízo do previsto na Cláusula 16.

12.7 Os compromissos assumidos nos itens nessa Cláusula não afastam, nem limitam, a liberdade e a independência de deliberação próprias do Poder Legislativo, as quais permanecem integralmente resguardadas, observados os limites constitucionais e o dever de proteção ambiental.

Ressalte-se que o Código de Processo Civil de 2015 consagra, em seu art. 3º, § 3º, a
primazia da solução consensual
dos conflitos, dever este imposto não apenas às partes, mas a todos os juízes e membros do Ministério Público. No caso de demandas estruturais e de alta complexidade como a presente ação, a transação homologada judicialmente revela-se o meio mais eficaz para a entrega da prestação jurisdicional e para a pacificação social definitiva da região.

Verifico que o ajuste foi firmado por partes legítimas, devidamente representadas, e versa sobre direitos que admitem a transação sob o crivo do interesse público e da sustentabilidade.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
por sentença o
Termo de Acordo Judicial
de
ID 335965380
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e fica fazendo parte integrante desta decisão, e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026